Tribunal: TJSP
Processo: 2115109-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE TAC – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelos arts. 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, era mesmo de se indeferir a tutela

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE TAC – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelos arts. 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, era mesmo de se indeferir a tutela provisória pleiteada, mesmo porque, nesta análise perfunctória, não restou demonstrada a inexigibilidade de qualquer das obrigações constantes do TAC, firmado quando estava em vigor a Lei no 4.771/65, razão pela qual não há se falar, por ora, em suspensão das obrigações pactuadas, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2115109-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é agravante SUZANO PAPEL E
CELULOSE S/A, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. sustentou oralmente o
Doutor Matheus Sousa Castro", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2115109-33.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.942
2
Agravo de Instrumento No 2115109-33.2020.8.26.0000
Agravante
:SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
Agravados
:ESTADO DE SÃO PAULO;

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: Ribeirão Bonito Vara Única
Juiz (a)
: Victor Trevizan Cove
V O T O N.o 42.942
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
DE TAC
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA

AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA - OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO
FLORESTAL - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Ausente,
em
cognição
sumária,
a
verossimilhança das alegações, requisito exigido pelos arts.
294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, era mesmo
de se indeferir a tutela provisória pleiteada, mesmo porque,
nesta análise perfunctória, não restou demonstrada a
inexigibilidade de qualquer das obrigações constantes do
TAC, firmado quando estava em vigor a Lei no 4.771/65,
razão pela qual não há se falar, por ora, em suspensão das
obrigações pactuadas, sendo de rigor, portanto, o não
provimento do recurso.
Inconformada com a r. decisão que indeferiu a tutela antecipada
nos autos da ação revisional de TAC movida contra ESTADO DE SÃO
PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
agrava por instrumento SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.
Alega, em síntese, que: estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência; a ação visa adaptar diversas cláusulas à
disciplina da legislação florestal superveniente (Lei 12.651/2012), bem
como readequar os prazos para cumprimento do TAC à luz da nova
legislação, em razão das dificuldades técnicas encontradas para seu
cumprimento e da eventual revisão de suas cláusulas; o prazo para o
cumprimento do TAC, em tese, venceu em julho de 2018, e tal fato
facultaria ao MPSP exigir a execução específica do compromisso em
contrariedade à Lei 12.651/2012, ou mesmo, em tese, aplicar a exorbitante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2115109-33.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.942
3
multa diária prevista no compromisso; a verossimilhança está presente, em
razão da incompatibilidade material das cláusulas indicadas na inicial com
as previsões da Lei 12.651/2012. Requer, pois, a concessão da tutela
antecipada para o fim de suspender a exigibilidade do compromisso objeto
da revisional, de modo a compelir os agravados a se absterem de executar
o TAC, impedir o exercício da atividade da agravante nas áreas objeto do
TAC ou aplicar quaisquer sanções com fundamento em supostos atrasos na
execução do cronograma que se pretende rever.
Foi negado o pedido de efeito ativo ao recurso (fl.63). Parecer da
D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 75/81.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a agravante moveu ação
revisional com pedido de tutela antecipada contra ESTADO DE SÃO
PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
visando rever judicialmente o TAC firmado 2004 pela então Ripasa com o
Ministério Público Estadual, com o objetivo de regularizar a área de
Reserva Legal da propriedade denominada Fazenda Flecha Azul, sob
alegação de que deve ser aplicado ao aludido termo a legislação florestal
superveniente (Lei 12.651/2012), sendo que a tutela provisória pretendida
foi para o fim de suspender a exigibilidade do compromisso objeto da
revisional, de modo a compelir os agravados a se absterem de executar o
TAC, impedir o exercício da atividade da agravante nas áreas objeto do
TAC ou aplicar quaisquer sanções com fundamento em supostos atrasos na
execução do cronograma que se pretende rever.
Por meio da decisão de fls. 680/681, dos autos principais, foi
indeferida a tutela provisória, que é considerada irretorquível.
Ora, a concessão de tutela provisória requer a verossimilhança
das alegações, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença
possa futuramente conceder. Neste momento processual, não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2115109-33.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.942
4
a verossimilhança do alegado direito, nos termos dos arts. 294, 300 e 304,
todos do CPC.
É, aliás, da jurisprudência:
"A antecipação da tutela tem por objetivo a efetiva e tempestiva
proteção da tutela de direitos, tornando eficazes os provimentos
jurisdicionais, não é ela destinada a proporcionar ao autor um instrumento
para satisfação do suposto direito que detém sem o devido processo legal,
numa impetuosa execução provisória que poderia ensejar a consumação de
injustiça.
Embora o processo não tenha a rapidez necessária para atender
as necessidades da sociedade moderna, cuja a cibernética sócio-econômica
e jurídica tem um ritmo acelerado, nem por isso a antecipação de tutela
será aleatória e desprovida de uma cognição sumária que, por força de lei,
deve observar os pressupostos substanciais, ou seja, a "evidência" e
"periclitação potencial do direito objeto da ação" e, os processuais "prova
inequívoca conducente à comprovação da verossimilhança da alegação" e
"requerimento da parte".
Indispensável, portanto, a prova inequívoca e evidente, quanto aos
fatos e a individualização da responsabilidade do demandado para a
concessão da antecipação da tutela" (Extinto 2° TAC, AI n° 698.182-0/5 -
7a Câm. Juiz Relator WILLIAN CAMPOS).
De fato, para o deferimento do pedido de antecipação da tutela
há que existir prova inequívoca dos fatos mencionados pelo autor, ou seja,
prova a respeito da qual não se admite discussão, a convencer da
verossimilhança das alegações da parte, o que não se vislumbra na hipótese
sub judice.
Ora, nesta análise preliminar, não se vislumbra qualquer vício de
consentimento (erro, dolo, coação e simulação) capaz de macular o acordo
então celebrado perante o Ministério Público Estadual, órgão legitimado
para promover a defesa do meio ambiente, conforme assentado na CF/88,
em seu art. 129, inciso III.
E mais, conquanto alegue a agravante que deve ser aplicado à
espécie o novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012, com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2115109-33.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.942
5
pela Lei no 12.727/2012), verifica-se que tal pretensão vai de encontro com
entendimento predominante exarado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade do TAC ajustado
neste momento de cognição sumária. Nada demonstrou, ao menos por
hora, que o TAC lavrado é passível de revisão.
Assim, considerado o atual momento processual, era mesmo de
ser indeferir o pleito voltado à suspensão das obrigações pactuadas no
TAC. Mantém-se, portanto, a r. decisão recorrida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator